Tribunal: STF
Processo: ARE 1548690
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo espólio de José Hildo Hacker, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:



    “AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MORTE DA PARTE ANTES DO JULGAMENTO DO APELO. OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DA TESE DE AÇÃO PERSONALÍSSIMA. ACOLHIDA. REVISÃO DAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO NESTA INSTÂNCIA. OMISSÃO AFASTADA. EMBARGOS PROVIDOS PARCIALMENTE À UNANIMIDADE. 1. O primeiro ponto que o embargante almeja incidir refere-se, na suposta omissão no julgado embargado, quanto ao pronunciamento acerca da tese de que a lide, por ser personalíssima, deveria ser extinta em razão da morte da parte. Já o segundo, aponta que o acórdão não verificou que as provas produzidas nos autos apontam para a improcedência da demanda, não havendo, segundo aponta, na necessidade de abertura da instrução processual no 1º grau de jurisdição. 2. Compulsando os autos, em especial a inicial da presente ação de improbidade administrativa, verifica-se que a causa de pedir aponta para uma suposta lesão ao erário consubstanciada no art. 10 da Lei nº 8.429/92. 3. É de saber comezinho que tratando-se de ação de improbidade, em que as penas descritas na lei são de caráter pessoal, salvo a de ressarcimento ao erário, o falecimento do réu enseja perda superveniente do interesse processual por falta de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, quando entre os pedidos não haja o de reparação de danos. 4. O acolhimento deste ponto aventado nos embargos em nada modificará o acórdão tomado no julgamento de fls. 323/327, já que aquele julgado apenas determinou o retorno dos autos ao 1º grau de jurisdição para prosseguimento da instrução probatória. 5. Já quanto aos demais pontos, penso que, dado o estreitamento da via recursal eleita pelo embargante, seu intento recursal está fadado ao insucesso. Pela simples leitura das razões dos Embargos de Declaração é de se ver que o embargante objetiva discutir tese meritória que ultrapassa o limite do julgado - e que não atende plenamente aos seus interesses. 6. Da literalidade do acórdão vergastado, pode-se inferir que este órgão colegiado, quando do julgamento do apelo, consignou, detidamente, que a matéria deduzida naquela sena inaugural carece de provas. 7. Provimento parcial dos presentes Embargos de Declaração apenas para afastar a omissão do julgado quanto a tese de ação personalíssima, sem contudo, empregar efeitos modificativos. 8. À unanimidade de votos. (Apelação Cível nº 308854-66, Vara Única da Comarca de Rio Formoso, Relator Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo, j. 02.7.2019).



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XLV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Preliminarmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda neste âmbito, verifica-se que a irresignação da recorrente se dá na medida em que argumenta pela impossibilidade de extensão, aos sucessores, dos efeitos das penas cominadas ao suposto autor de ato de improbidade em sede de Ação Civil Pública. Não obstante, extrai-se que o acórdão recorrido não determinou a extensão de tais efeitos, mas, tão somente, reconheceu o cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para que se produzam as provas necessárias. Assim, pelo exposto, sequer há interesse recursal da agravante, o que também impossibilita a análise do presente recurso, a atrair o entendimento da Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo interno em agravo em recurso especial. Ausência de pressupostos recursais. Fundamentos do acórdão recorrido não atacados. incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, bem como não ataca seus fundamentos (Súmula 284/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1471812 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Verifica-se, ainda, que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 15.4.2005)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 09.8.2025)



    Outrossim, nota-se que houve pedido do Ministério Público, na inicial, para que houvesse a reparação de danos, nos seguintes termos: “FINALMENTE, REQUER: (...) 3. A procedência do pedido, com a condenação do réu ao ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público, com os acréscimos legais, cujo valor total deverá ser apurado em liquidação de sentença.” (eDOC 03/ ID: 5f87ab63). Por isso, não há que se falar em extinção da ação, devendo ser mantido o acórdão recorrido, de modo a se analisar, na instância devida, se há bens a serem transmitidos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente